Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709104-23.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LOURRAYNE GARCIA RECORRIDO: WHIRLPOOL S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL. COMPRA E VENDA DE ELETRODOMÉSTICO. PRODUTO NÃO CUMPRIU COM AS ESPECIFICAÇÕES OFERTADAS (FUNÇÃO “CARNE PRONTA PARA CORTE”). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, POR AUSÊNCIA DE GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. RECOMPOSIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RECURSO IMPROVIDO. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (a) aquisição em 11.11.2020 de refrigerador de fabricação da parte requerida pelo valor de R$ 4.469,00; (b) aduz a requerente que não obstante a empresa comercializar a Geladeira “Inverse 3 Frost Free 419 litros cor Inox com Freezer Control Pro - BRY59BK • 220V” sob promessa de que seu compartimento FREEZER CONTROL disporia da função “CARNE PRONTA PARA CORTE”, que manteria as carnes por até 10 dias sem congelar, ao receber o produto e tentar utilizar a referida função verificou que o alimento congelava em uma hora, sendo necessário o respectivo descongelamento para corte; (c) solicitação de assistência técnica, a qual foi realizada em 10.12.2020, sem que tenha sido diagnosticado falha no produto, quando então a consumidora foi orientada a abrir “solicitação para o SAC”; (d) ao entrar em contato com o SAC da BRASTEMP a consumidora teria sido informada de que o setor de engenharia passou a seguinte informação: Técnico orientado que o produto não possui defeito onde o mesmo entrega a temperatura, e o que pode estar influenciando no congelamento seria a umidade interna das carnes e porcentagem de gordura; (e) abertura de reclamação no site “consumidor.gov” respondida nos seguintes termos: (...) o produto não possui defeito e que o refrigerador está atingindo a temperatura adequada para não congelar os alimentos, o que pode estar influenciando no congelamento seria a umidade interna das carnes e porcentagem de gordura dos produtos; (f) alega a requerente que a única restrição informada no “site” e no manual do produto na função “carne pronta para corte” refere-se à data de validade impressa na embalagem, não existindo qualquer informação acerca da possibilidade de congelamento das carnes em razão do teor de gordura apresentado no alimento; (g) demanda reparatória por danos morais e materiais decorrentes de propaganda enganosa; (h) recurso interposto pela requerente contra a sentença de parcial procedência (condenação da empresa à restituição de R$ 4.469,00). II. A matéria devolvida a este órgão revisional pela parte consumidora centra-se na ocorrência (ou não) do grave fato gerador de danos extrapatrimoniais, e no deferimento do pedido de danos materiais mediante devolução do produto. III. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X; CC, art. 186). IV. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (produto não cumpria com as especificações ofertadas) a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. V. A despeito da requerente poder ter sua expectativa frustrada quanto ao funcionamento do produto adquirido, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada) embora a situação tenha trazido aborrecimentos a autora, tal fato não foi suficiente para ofender-lhe a dignidade ou a honra, já que apenas uma função do produto adquirido não funcionou a contento, preservando todas as outras funções que revestem a geladeira do caráter de bem essencial. VI. No mais, escorreita a condenação à restituição do preço pago, mediante recolhimento do produto (defeituoso) com vistas ao restabelecimento das partes ao status quo ante (efeitos jurídicos decorrentes da rescisão contratual). VII. Irrelevante, no ponto, a probabilidade de o produto ser comercializado por valor superior ao dispendido pela parte consumidora ao tempo da compra, porquanto a indenização se mede pela extensão do prejuízo (CC, artigo 944). E ressarcir o preço pago, sem a respectiva devolução do produto (minimamente defeituoso), implicaria irremediavelmente enriquecimento sem causa (CC, artigo 884). VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55)." “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO FUNDAMENTA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições do acórdão revisto, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) por ter deixado de pronunciar-se acerca do desperdício de tempo útil da Recorrente e pela obrigatória condenação do fornecedor ao pagamento de danos morais quando comercializa produtos sob propaganda enganosa, o acórdão embargado incorreu em omissão, razão pela qual há de ser reformado. Ademais, não houve falha na prestação de serviço, o que ocorreu foi veiculação de propaganda enganosa, que levou a Recorrente ao erro; (b) No caso, por estarmos diante de uma geladeira que “não cumpriu com as especificações ofertadas”, está configurada a publicidade enganosa como já reconhecido na sentença de parcial procedência, razão pela qual há de se reconhecer que o acórdão embargado foi contraditório ao afirmar a existência de falha na prestação de serviços. II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos, elencou pormenorizadamente os fundamentos da prevalência da tese jurídica contrária aos interesses da embargante: danos morais não configurados. III. No particular, como fixado no item V da ementa originária, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. E emboraa situação fática possa ter trazido algum aborrecimento à parte requerente (necessidade de contato com a fabricante e visita técnica realizada), isso não se mostra suficiente para fins de condenação por dano moral com amparo na “propaganda enganosa”, ainda que apenas uma função do produto adquirido não teria funcionado a contento (carnes até dez dias sem congelar, sendo necessário o descongelamento), ao passo que teriam sido mantidas todas as outras funções que revestem a geladeira do caráter de bem essencial. IV. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016). V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. VIII. Improvidos os embargos declaratórios.” O recorrente aponta ofensa ao art. 5o, incisos V e X e art. 170, inciso V, todos da Constituição Federal, sob argumento de que acórdão vergastado violou as normas que garantem a defesa do consumidor. Argumenta que não lhe foi garantido a merecida compensação, em virtude da propaganda enganosa da empesa recorrida. Por conseguinte, alega a existência de repercussão geral. Preparo devidamente recolhido ao ID 31336724. Sem contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o Colegiado Recursal concluiu, com espeque na legislação infraconstitucional (Código de Defesa do Consumidor) e nos fatos e provas apresentados aos autos, que não seria o caso da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista a ausência de situação vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. Nesse contexto, importante consignar que o ponto controvertido diz respeito ao direito, ou não, ao pagamento da indenização por danos morais. Diante, constata-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ainda, observa-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito